Tribunal: TJMT
Processo: 0028159-77.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028159-77.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RAFAEL MARQUES DE ARAUJO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA –
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 08 DA TCCR/TJMT –
ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – REGISTRO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO – 3. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA
BENESSE DO §4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006
– IMPOSSIBILIDADE –
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS AFERIDA NOS REGISTROS CRIMINAIS DO ACUSADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 52 DA TCCR/TJMT – 4. PENA READEQUADA COM
ATUAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ARBITRAR O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL – 5.
ABRANDAMENTO DO REGIME – VIABILIDADE – PRIMARIEDADE TÉCNICA E DIRETRIZES DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS AUTORIZANDO A IMPOSIÇÃO DO INICIAL SEMIABERTO –
6. ALMEJADO TRATAMENTO CONTRA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 7. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO E COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO
.

1.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. Dessarte, é
inviável cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que os testemunhos dos policiais e,
sobretudo,
as circunstâncias do flagrante autorizam concluir que as diversas
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

2. Afasta-se a agravante da reincidência se não estribada em condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos ora em julgamento, a teor do que dispõe o art. 63 do Código Penal.

3. Reafirmando o entendimento uniformizado deste e. Sodalício, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 52, e em harmonia com
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do apelante, informando sua dedicação às atividades criminosas.

4. Readequada a pena final imposta, e
stabelece-se, de ofício, o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, diante da omissão do r.
decisum
neste ponto.

5. Encontrada a sanção definitiva em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e em sendo o apelante tecnicamente primário ao tempo do delito; bem como, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e não se tratando de quantidade expressiva de substâncias estupefacientes, é cabível a imposição do regime inicial semiaberto.

6. Questões relativas ao tratamento contra a alegada dependência química do ora apelante são afetas ao juízo da execução penal, nos termos do que dispõe o art. 14, §2º, da LEP.

7. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de Lei relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RAFAEL MARQUES DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL MARQUES DE ARAÚJO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 28759-77.2019.8.11.0042 – código 586333, na qual fora condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
600
(seiscentos)

dias-multa
, sem fixação do respectivo valor unitário; em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Por meio das razões recursais vistas no ID 2984485 ao ID 29844489, o ora apelante almeja ser
absolvido
por insuficiência de provas ou então ver o
delito de narcotráfico
desclassificado
para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal
, alegando inexistirem elementos de convicção reportando a efetiva comercialização dos entorpecentes, ao que agrega ser comprovadamente
usuário de drogas.

Subsidiariamente, vindica o
afastamento da agravante da reincidência
, porquanto o d. juízo
a quo
teria utilizado registro criminal referente à condenação não transitada em julgado; e defendendo sua primariedade técnica, entende pertinente a
incidência da
minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, assim como a
modificação do regime
de cumprimento da pena para o
inicial semiaberto
.

Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, bem como vindica seja oficiado o Centro de Referência à Assistência Social da Capital – CRAS para que ofereça ao apelante tratamento necessário contra a drogadição.

Contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 29844491 ao ID 29844493, pugnando pelo
desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 30857967, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opina pelo
parcial provimento

do apelo, tão somente para excluir a agravante da reincidência e modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do apelo manejado por
RAFAEL MARQUES DE ARAÚJO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que no dia 19/06/2019, por volta das 17h40min, na rua Poconé, em frente ao n.º 329, bairro Cohab Nova, nesta cidade de Cuiabá/MT, o ora apelante
RAFAEL MARQUES DE ARAÚJO
trazia consigo drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A exordial acusatória narra que na data do fato a guarnição da VTR 0439, do 10º BPM [Base Santa Rosa], recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo, trajando camiseta preta e bermuda de cor escura, iniciaria a venda de entorpecentes na região do bairro Cohab Nova.

Com tal informação, os policiais saíram em diligência, e se depararam com o ora apelante, com as mesmas características descritas e, ao procederem à revista pessoal, lograram encontrar na posse do acusado, precisamente no bolso da sua bermuda, 09 (nove) trouxinhas de substância análoga à pasta base de
COCAÍNA
, pesando ao todo
3,93g
(três gramas e noventa e três centigramas), e 01 (uma) porção de substância análoga à
MACONHA
, totalizando
29,79g
(vinte e nove gramas e setenta e nove centigramas), sendo o réu preso em flagrante delito.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório subsidiado pela desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06:

Consoante o relatado, o mérito da pretensão recursal consubstancia
pleito absolutório secundado pela desclassificação para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
, forte na alegação de insuficiência probatória a imputar ao réu a efetiva mercancia de entorpecentes, ao que agrega sua reconhecida condição de toxicômano.

Entretanto, a sorte não assiste a defesa.

A
prova da materialidade

do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante visto no ID 29843981, boletim de ocorrência de ID 29843983, termo de exibição e apreensão anexado no ID 29843987 e laudo pericial de ID 29843988, sem olvidar
do teor dos depoimentos angariados no decorrer da instrução criminal
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, é certo que, na hipótese dos autos,
a quantidade de substância entorpecente apreendida não é exorbitante, equivalendo a
09 (nove) porções
de
cocaína
com
massa total de
3,93g
(três gramas e noventa e três centigramas)
, e
01 (uma) porção
de
maconha
com
massa de
29,79g
(vinte e nove gramas e setenta e nove centigramas)
, nem se negligencia que em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 29843991 e ID 29844496) o réu
RAFAEL MARQUES DE ARAÚJO
sustentou que a totalidade do narcótico se destinava ao seu consumo próprio; entretanto, as circunstâncias fáticas que permeiam o flagrante autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante se dedicava à comercialização de drogas, ainda que em pequenas porções.

Isso porque, tal qual esclarecido na fase extrajudicial (ID 29843984 e ID 29843986), também sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 29844496), os policiais militares que realizaram o flagrante, CB PM
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
e SD PM
Marcos Roberto Domingos Diesel
,

confirmaram de forma uníssona que a apreensão da mencionada quantidade de entorpecentes na posse do apelante materializou denúncias pretéritas dando conta do narcotráfico praticado na região, sendo que naquela data o denunciante fora específico em apontar a cor das vestimentas utilizadas pelo protagonista do comércio malsão (camisa e bermuda escuras), por sinal, compatíveis com as roupas do acusado.

A propósito, as declarações judiciais do réu confirmam que utilizava uma camisa preta e bermuda quando fora abordado pelos policiais, bem como sempre morou no bairro Cohab Nova, sendo conhecido por muitos moradores.

Tais elementos jungidos contextualizam não só a verossimilhança da narrativa apresentada pelos agentes públicos que diligenciaram e confirmaram a notícia do tráfico ilícito de entorpecentes exercido pelo réu, notadamente diante da apreensão de espécies distintas de entorpecentes e a forma como estavam acondicionadas (pasta base de cocaína fracionada em nove porções e maconha), como também evidenciam que a negativa de autoria está apartada do acervo probatório dos autos.

Nesse cenário, entendo
que os testemunhos dos policiais militares
ouvidos em juízo,

somados aos demais elementos de provas angariados, circunstanciados pela peculiaridade e especificidade do flagrante, permitem concluir com segurança
que
as substâncias tóxicas apreendidas na posse no ora apelante s
e destinavam à comercialização ilícita.

Quanto à idoneidade dos testemunhos de policiais militares como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e expressamente declarados por eles, sob o compromisso de dizer a verdade.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a despeito do alegado pela defesa, é pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido, o
E
nunciado Orientativo n.º
7
, esclarece o entendimento uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, dispondo:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que sua
eventual condição de dependente químico não exclui a de traficante, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício, tema igualmente pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.º
3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, devendo ser arredadas tanto a tese absolutória quanto a desclassificatória.

2.

Do afastamento da agravante da reincidência:

Subsidiariamente, a defesa pretende ver afastada a agravante da reincidência, com o argumento de que o registro utilizado pela d. magistrada
a quo
, embora anotado na folha de antecedentes juntada aos autos sob o ID 29844453, não é válido para tal fim, diante da inexistência de trânsito em julgado certificado naqueles autos.

É cediço que a reincidência se dá quando o agente, após ter sido condenado definitivamente por outro crime, comete novo delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da nova infração, nos termos do art. 63 do Código Penal.
E face tal previsão expressa é que
assiste razão à defesa nesta parte.

Nada obstante o d. juízo singular tenha se referido à sentença condenatória exarada nos autos da ação penal n.º 6131-86.2017.811.0042 – código 466286, compulsando o referido processo por meio do banco de dados informatizados deste e. Sodalício –
Sistema Primus
,
tem-se que o mencionado
decisum
fora datado em 22.07.2019, portanto, em momento posterior ao fato
sub judice
, praticado em 19.06.2019, sendo certo que naqueles autos ainda não foi certificado o respectivo trânsito em julgado, daí então se concluir pela imprestabilidade de tal registro para a caracterização da reincidência.

Por sinal, este é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal, já tendo decidido que
“[...] 3.3 - Não há que se cogitar de reincidência, se a condenação por crime anterior transitou em julgado em data posterior à data do crime sob julgamento; [...].”
(TJMT – N.U 0001132-64.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

Assim, é
de se concluir que o apelante deve ser tido como tecnicamente primário, na medida em que o fato apurado nestes autos fora praticado antes de qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor,
fazendo
jus
ao afastamento da agravante da reincidência
, prevista no art. 61, inc. I, do CP.

Por conseguinte,
na segunda etapa dosimétrica, afastada a agravante relativa à reincidência, e inexistindo outras circunstâncias que possam atenuar ou agravar o cálculo, a pena intermediária deve ser reajustada para o mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

3.

Da incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06:

A defesa também se insurge contra o não reconhecimento do benefício inserto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, firme na alegação de que o apelante preenche todas as exigências legais, inclusive a primariedade.

Para a incidência do redutor previsto no
§4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Na hipótese,
embora reconhecido como tecnicamente primário nesta instância Revisora, não se descuida que o apelante responde a outros feitos criminais, consoante se extrai da folha de antecedentes anexada no ID 29844453, na qual constam dois registros de
fatos anteriores ao apurado nestes autos –
código 432401 e
código 402688, e inclusive, um deles confirma que o réu ocupa-se com o tráfico ilícito de entorpecentes – código 466286, r
estando idônea a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
de que o acusado
RAFAEL

MARQUES DE ARAÚJO

se dedica às atividades criminosas.

Logo, subsiste argumento suficiente e idôneo para a manutenção do afastamento da referida benesse, na medida em que,
consoante a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça no
Enunciado Orientativo n.º 52
, e em harmonia com
julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente, restando consignado:

“[...] 3. Condenações transitadas em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, podem ser consideradas como maus antecedentes e, no caso do crime de tráfico de drogas, também afastam a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. [...].”

(STJ – AgRg no HC 515.615/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Logo, permanece hígida a não incidência da causa de diminuição de pena
do a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06.

À míngua de outras causas de aumento ou diminuição incidentes na
terceira fase da dosimetria
, a reprimenda FINAL se perfaz no total de
05 (cinco) anos de reclusão
,

além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa.

4.

Do abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Por fim, quanto à pretensa alteração do regime inicial de cumprimento da pena, muito embora subsista elemento de convicção que pudesse ter sido utilizado para negativar os antecedentes criminais do apelante, é certo que não o fora pelo d. juízo
a quo
.

E em se tratando de recurso exclusivo da defesa, portanto, vedada a
reformatio in pejus
, diante do
quantum
de pena redimensionado nesta instância revisora – 5 (cinco) anos de reclusão –, bem assim, em sendo o acusado tecnicamente primário, não subsistindo circunstâncias judicias desfavoráveis e verificando-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra desmensurada, de rigor acolher o pleito da i. Defesa para estabelecer o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea
b
e §3º, do Código Penal.

5.

Providência
ex officio
– Omissão da sentença quanto ao valor de cada dia-multa:

A tempo, constatada a ausência de fixação do valor unitário do dia-multa no bojo da sentença condenatória, em observância à precária condição socioeconômica do apelante, a par de sua qualificação na fase inquisitorial (ID 29843991), sem olvidar ser assistido pela i. Defensoria Pública, entendo por justo e suficiente estabelecer, de ofício, o valor unitário do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Do pedido de submissão do réu a tratamento contra a toxicomania:

No que tange a esse tópico específico da pretensão recursal, conquanto não se desconheça a garantia inserta no art. 26 da Lei n.º 11.343/06, dispondo que
“O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde”
, o legislador foi específico ao determinar que tais parâmetros serão definidos pelo respectivo sistema penitenciário.

Nessa conjuntura, além de não existir nos autos qualquer documentação que comprove de maneira irrefutável a alegada dependência química do apelante, e tendo sido confirmada a condenação pelo crime de narcotráfico nesta instância revisora, recomenda-se que o pleito ora apresentado seja endereçado ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete averiguar a necessidade e os termos da realização do almejado tratamento, consoante expressa disposição da Lei de Execução Penal, em seu art. 14, §2º,
in verbis:

“Art. 14. A
assistência à saúde do preso
e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
[...]

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento
.” –
destaquei.

Dessarte, sem sucesso a defesa também nesse aspecto.

7.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos pela defesa em suas razões, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integram a fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

8.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
RAFAEL MARQUES DE ARAÚJO
, tão somente para afastar a agravante da reincidência e modificar o regime inicial de cumprimento da pena,
redimensionando-lhe a REPRIMENDA FINAL para
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
estabelecido
de ofício
o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

À vista da minoração da reprimenda outrora imposta ao apelante e já tendo sido expedida a sua Guia de Execução Penal Provisória (ID 29844483),
oficie-se COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, comunicando-lhe do teor desta decisão, e para que tome as providências cabíveis quanto à compatibilização do regime prisional ora estabelecido (semiaberto) e à readequação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020